Tribunal: TJBA
Processo: 8136265-54.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIANA VARJAO ALVES EVANGELISTA
Órgão julgador: MARIANA VARJAO ALVES EVANGELISTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8136265-54.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: YAN COMERCIO DE BIJUTERIAS LTDA

Advogado(s)
:
DANIELA ALMEIDA MODESTO SILVA, ELIANA MARIA VENTURA JAMBEIRO, MONIA CARMO DO NASCIMENTO

APELADO: CONDOMINIO DO EDF TEIXEIRA DE FREITAS

Advogado(s)
:
FLAVIO JOSE DOS SANTOS, MARCOS DOS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO, CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ENCARGOS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO IMPROCEDENTE. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA, REJEITADA. LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL. DESPEJO DECRETADO COM FUNDAMENTO NO ART. 9º, II E III, DA LEI 8.245/91. EVIDENTE INADIMPLÊNCIA DO LOCATÁRIO. ALUGUÉIS E ENCARGOS DEVIDOS PELA LOCATÁRIA ATÉ A EFETIVA ENTREGA DAS CHAVES. INSUFICIÊNCIA DO IMPORTE CONSIGNADO, SEM COMPLEMENTAÇÃO NO PRAZO LEGAL. DÍVIDA NÃO QUITADA
.
IMPROVIMENTO DO APELO.

Vistos,
relatados e discutidos estes autos de Apelação n. 8136265-54.2020.8.05.0001, em que figuram como apelante YAN COMERCIO DE BIJUTERIAS LTDA e como apelado CONDOMINIO DO EDF TEIXEIRA DE FREITAS.

A C O R D A M
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação, nos termos do relatório e voto da Relatora.

Sala das Sessões,

Presidente

Mariana Varjão Alves Evangelista

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador (a) de Justiça